Tribunal: TJSP
Processo: 2243221-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243221-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
WALDOMIRO REIS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243221-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30188
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243221-54.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
AGRAVADO: WALDOMIRO REIS FERREIRA (JG)
VOTO N° 30188
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão
homologatória de cálculos. Matéria que não se insere no rol
taxativo do art. 1.015 do NCPC. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Ausência de urgência ou risco de inutilidade futura do
julgamento da apelação. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.704.520/MT. Recurso inadmissível.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12) interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos
autos da ação revisional de contrato ajuizada por WALDOMIRO REIS
FERREIRA, contra a r. decisão (fl. 189 dos autos de origem) proferida pela MM.
Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Santo André, Dr. Edmundo Lellis Filho, que
homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial, declarando encerrada a
instrução processual.
Sustenta a Agravante, em síntese: (i) a incorreção dos
cálculos periciais homologados pelo Juízo de origem; (ii) a legalidade da
cobrança da tarifa de registro do contrato, da tarifa de avaliação do bem e do
seguro auto; (iii) teria comprovado a contratação e prestação dos serviços; (iv) o
C. STJ consolidou o entendimento pela legalidade da cobrança de referidas
tarifas. Prequestiona a matéria.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada.
Negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
32/33).
Não foi apresentada resposta ao recurso (fl. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243221-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30188
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, posto inadmissível.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial, declarando
encerrada a instrução processual.
A r. decisão recorrida versa sobre matéria não incluída no
rol taxativo do art. 1.015 do NCPC.
É bem verdade que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento, quando do julgamento de recurso especial
representativo de recursos repetitivos (REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial do
STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.18, DJe 19.12.18), segundo o qual a
taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil pode ser mitigada,
quando demonstrada a urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da
apelação.
Tendo-se presente que o rol é taxativo e a homologação de
cálculos nele não foi incluído, cabe perquirir se a decisão agravada pode causar
lesão grave ou de difícil reparação à Agravante e se a ausência de revisão da
decisão agravada coloca em risco o resultado útil e prático do processo, de modo
a incidir a excepcionalidade de que trata o REsp no 1.704.520/MT, da Corte
Especial do C. STJ.
O provimento judicial agravado homologou os cálculos
elaborados pelo perito judicial, de modo que qualquer inconformismo sobre a
intempestividade não preclui e poderá ser devolvido em eventual preliminar de
apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do NCPC).
Por ser assim, não incide, na espécie, a orientação do C.
STJ de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. Consoante
ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, o rol do referido artigo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243221-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30188
4
“... é taxativo. As decisões interlocutórias
agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a
uma taxatividade legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento
as decisões interlocutórias relacionadas no referido
dispositivo.
Para
que
determinada
decisão
seja
enquadrada como agravável, é preciso que integre o
catálogo
de
decisões
passíveis
de
agravo
de
instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de
decisões agraváveis na fase de conhecimento
não
cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no
art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão
interlocutória agravável.”1 (destaques acrescentados)
Essa também é a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier e
Outros:
“A opção no NCPC foi a de extinguir o agravo na sua
modalidade
retida,
alterando,
correlatamente,
o
regime das preclusões (o que estava sujeito a agravo
retido, à luz do NCPC, pode ser alegado na própria
apelação) e estabelecendo hipóteses de cabimento em
numerus clausus para o agravo de instrumento: são os
incisos do art. 1.015 somados às hipóteses previstas
ao longo do NCPC.”2 (destaques acrescentados)
No mesmo sentido é o entendimento de Theotonio Negrão e
Outros:
“Art. 1015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se
a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou
no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se
1 Curso de direito processual civil vol. 03: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos
Tribunais. 13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 208, 209.
2 Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1a ed. São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p. 1453.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243221-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30188
5
não está listada, não cabe.”3 (destaques no original)
Este E. Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o não
cabimento do agravo de instrumento em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO POR JUSTO TÍTULO.
Insurgência
contra
decisão
interlocutória
que
homologou o laudo pericial. Ausência de previsão no
rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Impossibilidade
de interpretação extensiva fixada em Recurso Repetitivo (Tema
988).
Não
vislumbrado
caráter
excepcional e urgente para justificar a admissão do
recurso. Questão que pode ser arguida por meio de
preliminar em eventual recurso de apelação ou em
contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Recurso não
conhecido.” (AG 2009763-30.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Manoel Ribeiro, 9a Câmara de Direito Privado, j.
12.07.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação declaratória - r.
decisão que homologou o cálculo pericial e encerrou a
instrução processual
recurso - descabimento -
hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC - rol
taxativo - descabimento do recurso repetitivo (RESp
no 1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciada a
urgência da questão - recurso não conhecido.” (AG
2125852-39.2019.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina,
14a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão hostilizada que
homologou o laudo pericial juntado aos autos. Decisum
que não se enquadra no rol taxativo previsto no art.
1.015
do
CPC/2015.
Ausência
de
urgência
que
justifique a mitigação do citado rol. Recurso não
conhecido.
Decisão
mantida.”
(AG
2017343-14.2019.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
06.06.2019)
Assim sendo, incabível, na espécie, a interposição de
agravo de instrumento, é caso de não se conhecer do presente recurso.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, posto
3 Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 933.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243221-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30188
6
inadmissível.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator